Tribunal: TJES
Processo: 0025000-38.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025000-38.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISCILA NOVAES CARVALHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13/11/2019. CORREÇÃO MONETÁRIA.
IPCA-E. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021
.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
Preliminar de incompetência do juízo comum:
E
m que pese a competência do
J
uizado
E
special da Fazenda Pública
ser
absoluta,
a qual

pode
ser alegada a qualquer tempo
e grau de juri
s
dição
, percebe-se que o Estado do Espírito Santo deixou de impugnar o valor da causa
no momento processual propício para tal mister, qual seja –
prazo da resposta
, fato este que levou à preclusão de seu direito para alterar o valor dado à causa, estabilizando a lide
e seu processamento no juízo comum
.
2.

Portanto, não é possível em grau recursal o Estado se valer de cálculos efetuados pela Contadoria da PGE para
demonstrar
que a pretensão da recorrida, descontadas as verbas legais, recairia em valor inferior ao teto dos juizados, atraindo, portanto, a competência daquele órgão.
Preliminar rejeitada
.

3
.

Mérito:

No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.”
4
.

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014).
5
.
Dito isto, considerando que os prazos prescricionais do período pretendido pel
a
recorr
ida
(199
9
a
20
1
5
) já estavam em curso quando do julgamento do RE nº 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em
29
de
agosto de

2017
, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento (13/11/2019), devendo a condenação ser estendida a todo o período.
6
.

De igual forma, não assiste razão
ao recorrente no tocante ao pleito de aplicação da TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS,
uma
vez
a r. sentença
aplicou os índices adotados por este
colendo
Tribunal de Justiça (
correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE
e juros pela caderneta de poupança
.
7
.

E
m

remessa necessária,
altera-se parcialmente a sentença
, nos termos
do art
igo
3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.
8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada parcialmente em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar, a fim de conhecer e negar provimento ao presente recurso, e em remessa necessária, reformando parcialmente a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025000-38.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PRISCILA NOVAES CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Preliminar de
Incompetência do juízo comum

O recorrente suscitou a preliminar de incompetência do juízo comum, uma vez que a pretensão da recorrida se enquadrar em valor que remete à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que a competência dos Juizados da Fazenda Pública regem-se pelo valor dado a causa, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009; senão vejamos:

Art. 2
º
- É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Neste sentido, em que pese a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ser absoluta, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, percebe-se que o Estado do Espírito Santo deixou de impugnar o valor da causa no momento processual propício para tal mister, qual seja –
prazo da resposta
, fato este que levou à preclusão de seu direito para alterar o valor dado à causa, estabilizando a lide e seu processamento no juízo comum.

Portanto, não é possível em grau recursal o Estado se valer de cálculos efetuados pela Contadoria da PGE para demonstrar que a pretensão da recorrida, descontadas as verbas legais, recairia em valor inferior ao teto dos juizados, atraindo, portanto, a competência daquele órgão.

Sob ta
l
motivaç
ão
,
REJEITO

a preliminar.
Por consequência lógica prejudicado o pedido de não condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO

Mérito

Passada a preliminar, avançamos no mérito.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo
J
uízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar o prazo prescricional dos valores referentes aos depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública.

No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.”

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014), vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recentes julgados o STF tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública, vejamos:

Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja aplicada a orientação jurisprudencial firmada no ARE 709.212-RG (Tema 608).
(
RE 923471 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 01/02/2019
).

Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que
“a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do '
decisum
' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré
.” (EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Esta e. Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que
“a
aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Apelação Cível, 064190005963, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Diário: 01/03/2021).

Dessa forma, entendo ser aplicável
a tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto, considerando que os prazos prescricionais do período pretendido pel
a
recorr
ida
(199
9
a
20
1
5
) já estavam em curso quando do julgamento do RE nº 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em
29
de
agosto

de
201
7
, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento (13/11/2019), devendo a condenação ser estendida a todo o período.

Assim também decidiu o STJ,
in verbis
:

O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

De igual forma, não assiste razão ao recorrente no tocante ao pleito de aplicação
da TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS,
uma
vez
a r. sentença
aplicou os índices adotados por este
colendo
Tribunal de Justiça (
correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE
.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
(TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)
.

Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação.
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
.

E
os juros de mora devem ser pela remuneração oficial da caderneta de poupança, c
onforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021).

E
m
remessa necessária
,
altera-se parcialmente a sentença,
nos termos
do art
igo
3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
,
ao presente recurso de apelação cível.

Em remessa necessária
, reformo
a r. sentença
para determinar a
aplica
ção

d
a
taxa
SELIC como substitut
a
dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021.

Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não fixada a verba na origem porque
postergada para o momento da liquidação do julgado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.